Tribunal: TJBA
Processo: 8059286-49.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8059286-49.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PRISCILA GODOY JANUARIO Advogado(s): IRLANEIDE DE JESUS MACHADO, VITOR FONSECA SANTOS, NATHALIA GOMES SILVA IMPETRADO: MAGNÍFICA REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB ADRIANA DOS SANTOS MARMORI LIMA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REMOÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE MAGISTRADO. LEI ESTADUAL Nº 6.677/94, ART. 50, §3º. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PROTEÇÃO À FAMÍLIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. MORA ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O direito à remoção para acompanhamento de cônjuge servidor público, previsto no art. 50, §3º da Lei Estadual nº 6.677/94, constitui direito subjetivo do servidor, não mera faculdade discricionária da Administração. 2. O princípio constitucional da proteção à família (art. 226, CF/88) impõe ao Estado o dever de adotar medidas que preservem a unidade familiar, mormente quando é o próprio Poder Público o empregador dos cônjuges. 3. A supremacia do interesse público não autoriza a Administração a negar, sem fundamentação adequada, pedido de remoção amparado em lei, especialmente quando envolve a proteção de direitos fundamentais. 4. A inércia da Administração em apreciar tempestivamente requerimento administrativo configura violação aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo administrativo. 5. Segurança concedida para determinar a remoção definitiva da impetrante. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .